Tribunal: TJMT
Processo: 1047041-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047041-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (AGRAVADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO 2o VOGAL (DES. MARCOS MACHADO); VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito penitenciário e processual penal. Agravo em execução penal. Organização criminosa. Liderança do “CVMT”. Raio de segurança máxima. Lei estadual no 12.792/2025.

Competência legislativa concorrente. Medida administrativa de gestão prisional. Distinção entre RDD e setor de segurança máxima. Inteligência penitenciária. Risco à segurança pública. Restrição ao direito de visita. Recurso ministerial parcialmente provido
.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, que revogou
“a autorização de permanência”
do agravado no Raio 8 da PCE e autorizou a
“confecção e expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV)”
em favor de familiares [esposa e mãe], visando sua transferência para “ala de segurança máxima” e restrição ao direito de visita.

II. Questão em discussão

1) Transferência do agravado para raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado [Raio 8), com fundamento na Lei Estadual no 12.792/2025; 2) restrição ao direito de visita do agravado pela esposa e mãe diante da instauração de ação penal e condenações criminais.

III. Razões de decidir

1. “
A matéria relativa à alocação de pessoas privadas de liberdade nos diferentes setores de uma unidade prisional insere-se no âmbito do direito penitenciário, sobre o qual os Estados possuem competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal
.” (TJMT, AgExPe 1001769-38.2026.8.11.0000)

2. Os “raios de segurança máxima”, previstos na Lei Estadual no 12.792/2025, constituem setores específicos dentro das unidades prisionais estaduais, destinados a abrigar presos que, por suas características pessoais ou comportamento, demandam maior vigilância e controle. Não se trata, necessariamente, de uma sanção disciplinar, mas de uma medida administrativa de gestão prisional, voltada à manutenção da ordem e segurança no estabelecimento penal, não se confundindo com o regime disciplinar diferenciado – RDD –, previsto na LEP (TJMT, AgExPe 1031783-39.2025.8.11.0000).

3. A Lei Estadual no 12.792/2025 guarda compatibilidade material com a Lei Federal no 11.671/2008 e com o Decreto no 6.877/2009, que admitem isolamento e transferência de presos de alta periculosidade vinculados a organizações criminosas.

4.

Por serem dotados de fé pública (STJ, HC n. 479.813/SC), os relatórios de inteligência podem e devem ser valorados judicialmente para aferição de periculosidade inerente ao “poder de mando” e “hierarquia” em organização criminosa para fins de prevenção de ações criminosas em unidades prisionais, que coloquem em risco a segurança pública e o controle de criminalidade extramuros. Sob o prisma do direito administrativo, os atos e documentos oficiais
“gozam de presunção de veracidade, de imperatividade e autoexecutoriedade”
(STJ, AREsp n. 2.514.195/SP).

5. A elevada periculosidade do agravado, decorrente do exercício de liderança da facção “CVMT”, do histórico de fugas, da prática reiterada de crimes violentos, da continuidade delitiva durante o cumprimento de quase 200 (duzentos anos de penas e da manutenção de influência operacional no interior do sistema prisional, autoriza sua transferência
para o Raio 8 da Penitenciária Central do Estado.

6. A
execução penal “
é regida pelo princípio do in dubio pro societate, segundo o qual a dúvida plausível acerca do mérito do condenado deve ser resolvida em favor da sociedade, especialmente quando há [...] risco à segurança pública”
(TJBA, AgExPe: 2000325-06.2025.8.05.0274).

7. O direito de visita, previsto no art. 41, X, da LEP, não possui caráter absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento ou decisão judicial, quando necessário para a preservação da ordem, da disciplina e da segurança do estabelecimento prisional (LEP, art. 41, parágrafo único).

8. O registro de ação penal movida em face da mãe do agravado, na qual fora absolvida das imputações, afigura-se insuficiente para obstar o exercício do direito de visita do reeducando.

9. A mitigação temporária do direito de visita mostra-se pertinente se a esposa do agravado possui condenações [definitivas e provisória] por associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, vinculado à organização criminosa por ele liderada.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para: 1)
determinar a reinserção do agravado no setor de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado (Raio 8),
pelo período de até 2 (dois) anos, renováveis enquanto persistirem a condição de liderança de organização criminosa e o interesse da segurança pública, sem prejuízo de reavaliação a cada 90 (noventa) dias pelo Juízo da Execução Penal;

2) restringir o direito de visitação ao agravado pelo período de até 2 (dois) anos, admitida a reavaliação periódica a cada 90 (noventa) dias pelo
Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento
:

1.

Os Estados possuem competência legislativa concorrente para disciplinar medidas de gestão penitenciária destinadas à alocação de presos em setores de segurança máxima.

2. A permanência de liderança de organização criminosa em setor de segurança máxima mostra-se legítima quando demonstrados risco concreto à segurança pública, histórico de fugas e atuação contínua no comando de atividades criminosas, não se confundindo com o - RDD -.

3. A possibilidade de transferência administrativa de presos para setor de segurança máxima, com posterior controle judicial, harmoniza-se com o modelo previsto na Lei Federal no 11.671/2008 e no Decreto no 6.877/2009, aplicáveis subsidiariamente aos sistemas penitenciários estaduais.

4. Os relatórios de inteligência penitenciária possuem valor probatório idôneo para fundamentar decisões na execução penal relacionadas à periculosidade do apenado e à preservação da ordem prisional.

5. O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP não possui natureza absoluta e pode ser restringido por razões de segurança e disciplina do estabelecimento prisional, mediante decisão motivada.

6. O registro de ação penal, sem condenação definitiva, não autoriza a supressão do direito de visita de familiar do reeducando.

7. A condenação criminal da esposa do agravado por delitos vinculados à organização criminosa por ele liderada justifica a mitigação temporária do direito de visitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, I e §§ 1o, 2o e 3o; art. 5o, XLVII, “b”. LEP, arts. 41, X e parágrafo único, 52, § 1o, e 2o. Lei Federal no 11.671/2008, arts. 3o, § 1o, 10, § 1o, e 11-B. Lei Estadual no 12.792/2025, arts. 6o, § 2o, 7o e 9o. CPP, art. 316, parágrafo único. CP, art. 94. Decreto no 6.877/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.274. STJ, RHC no 185.206/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1o.2.2024. STJ, HC no 479.813/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.10.2019. STJ, AREsp no 2.514.195/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 9.5.2025. STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 2.219.593/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.3.2026. STJ, RMS no 48.818/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.11.2019. STJ, HC no 1.054.630/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 8.2.2026. STJ, CC no 120.929/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.8.2012. STJ, AREsp no 2.160.762/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.9.2022. TJMT, AgExPe no 1020641-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.9.2025. TJMT, AgExPe no 1031783-39.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.12.2025. TJMT, AgExPe no 1001769-38.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 7.4.2026. TJMT, AP no 1009952-08.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro. TJMT, HC no 113250/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.9.2015. TJMT, AgExPe no 1040107-18.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 22.01.2026. TJMT, AgExPe no 1004106-97.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 7.4.2026. TJMT, AgExPe no 1043885-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 31.3.2026. TJMT, AgExPe no 1045632-78.2025.8.11.0000, Rel. Dr.a Christiane da Costa Marques Neves, Quarta Câmara Criminal, j. 18.2.2026. TJMG, AgExPe no 24884579520258130000, Rel. Des.a Maria das Graças Rocha Santos, j. 4.9.2025. TJRJ, AgExPe no 5006695-92.2024.8.19.0500, Rel. Des.a Katya Maria Monnerat, j. 13.8.2024. TJPR, AgExPe no 0031645-61.2020.8.16.0021, Rel. Dra. Simone Cherem Fabrício de Melo, j. 15.7.2021. TJBA, AgExPe no 2000325-06.2025.8.05.0274, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, j. 25.9.2025.

Doutrina citada
:

CUNHA, Rogério Sanches. SOUZA, Renee do Ó.
Lei Antifacção Comentada: Marco legal para o Combate ao Crime Organizado no Brasil.
São Paulo: Editoria Juspodivm, 2026; FOUCAULT, Michel.
A verdade e as Formas Jurídicas
. Tradução de Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardins Morais – Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002.
Vigiar e Punir: nascimento da prisão
. Tradução de Raquel Ramalhete – 20 ed.a Petrópolis, Vozes, 1987, p. 281). MACEDO, Roberta Cristina Garcia.
O Isolamento de Líderes de Facções Criminosas no Sistema Penitenciário Brasileiro.
Revista da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia - Ano 2023 - no 3; MANSO, Bruno Paes. DIAS, Camila Caldeira Nunes.
A Guerra: A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil.
São Paulo: Todavia. 2018; SALLA, Fernando. DIAS, Camila Nunes. SILVESTRE, Giane.
Políticas Penitenciárias e as facções criminosas: uma análise do regime disciplinar diferenciado (RDD) e outras medidas administrativas de controle da população carcerária.
Estud. sociol, Araraquara, v.17, n.33, 2012. ROCHA, J. O. C
. Metodologia de análise de riscos aplicada ao sistema 12 penitenciário
. 2020. Artigo (Especialização em Inteligência e Segurança Pública) – Academia Nacional de Polícia, Brasília, 2020; TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso.

Organizações Criminosas em Mato Grosso à luz da Associação Diferencial: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá.
Dissertação (Mestrado). UFMT, 2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1047041-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SANDRO SILVA RABELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n. 0021446-33.2012.8.11.0042, que deferiu a expedição da carteira de visitante para a mãe e a esposa do reeducando Sandro Silva Rabelo, bem como determinou seu imediato retorno para o Raio de convívio comum.

Em suas razões, assevera que “
a Lei Estadual no 12.792/2025 ampara integralmente as ações da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária no tocante ao assunto, e este órgão vem agindo sempre em prol do interesse público e do resguardo da ordem pública no que se refere às nefastas ações do Comando Vermelho, cuja constitucionalidade e convencionalidade [foi reconhecida por este tribunal, no julgamento do agravo de execução penal n. 1020641-38.2025.8.11.0000]”.

Argumenta que “
bastou alguns dias após o recorrido e outras lideranças terem retornado ao convívio carcerário para que o Núcleo de Inteligência da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária constatasse o óbvio: houve a imediata mobilização dos presos para a movimentação ilícita interna de celulares e também início de escavação para eventual fuga, devendo ser lembrado o histórico de fugas mirabolantes do ora recorrido
”

Afirma que é “
amplamente majoritário o entendimento dos tribunais no sentido de que para a inclusão cautelar de preso em RDD (o que nem é o caso do Raio 8 da PCE) bastam indícios atuais de que este, mesmo custodiado, continua praticando atos que coloquem em risco a segurança do presídio ou mantenha influência sobre organizações criminosas, não havendo necessidade de provas irrefutáveis dessa articulação”.

Afiança que, “
em nome dos Direitos Humanos, do Estado Democrático de Direito ou mesmo em razão de falhas estruturais do sistema prisional, o Juízo a quo vem tomando decisões que acabam por deixar ainda mais exposto o tecido social no que diz respeito à atuação das lideranças do Comando Vermelho dentro da PCE
”.

Assegura que, quanto “
a ordem de confecção da carteirinha de visitas para a esposa e a mãe do agravado [...] não se trata, aqui, de qualquer tipo de implicação ou perseguição pessoal contra o Sr. Sandro, mas simplesmente da aplicação da regulamentação jurídica que define os critérios para tal finalidade”, ante o “não atendimento integral das exigências previstas na Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, em seu art. 5o
”.

Acrescenta que, “
compulsando os autos da ação penal registrada no PJE sob o n. 1005249-63.2024.8.11.0042, verifica-se que a senhora Irene Pinto Rabelo Holanda foi absolvida das imputações da denúncia (Id. 193791894), porém houve recurso do Ministério Público (Id. 197783770). Quanto à senhora Thaisa Souza de Almeida Rabelo decidiu-se pela condenação da ré pela prática do crime de lavagem de dinheiro e absolvição do crime de integrar organização criminal (mesmo Id acima citado), com a devida apresentação dos recursos defensivo (Id. 193822943) e acusatório
”.

Amparado nesses argumentos, almeja a “
reforma da decisão guerreada e determinar que o agravado Sandro Silva Rabelo

permaneça na ala denominada de segurança máxima (Raio 8) e também vedando-se a confecção de carteirinha de visitação [para a mãe e a esposa do apenado]
(Id. 338097379 - pág. 1-18).

Contrarrazões no Id. 338097383 - pág. 1-13.

Decisão mantida em juízo de retratação (Id. 338097384 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.

347626365 - pág. 1-12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1047041-89.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa em desfavor do agravado o executivo de pena n. 0021446-33.2012.8.11.0042, que totaliza 215 (duzentos e quinze anos), 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência de várias condenações por crimes de roubo majorado, homicídio qualificado, latrocínio, organização criminosa e lavagem de dinheiro, dentre outros.

Em 7-11-2025, o juiz da execução

determinou a expedição de carteira de visitante para sua mãe e esposa, além de seu retorno para o raio de convivência comum,

nos seguintes termos:

[...]

O direito de visita merece ser garantido ao recuperando.

A visitação de familiares a pessoas privadas de liberdade constitui direito fundamental assegurado pela legislação brasileira e reforçado por normas internacionais das quais o Brasil é signatário.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 41, inciso X, prevê como direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, sendo tal prerrogativa regulamentada no âmbito estadual pelo Procedimento Operacional Padrão do Sistema Penitenciário de Mato Grosso e pela Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, que dispõe sobre os requisitos para expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV).

A verdade é que o direito à visita, embora sujeito a parâmetros administrativos de controle e segurança, não pode ser reduzido de forma automática ou arbitrária, uma vez que constitui expressão da dignidade da pessoa humana, além de atuar como instrumento de reintegração social do apenado.

Tal direito encontra respaldo também em normas internacionais de direitos humanos e, a esse respeito, destacam-se as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela), que assim dispõe:

“Regra 58. Os presos deverão poder comunicar-se periodicamente, por correspondência e visitas, com seus familiares e amigos”

Da mesma forma, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto n. 592/1992, impõe no artigo 10 o dever de tratar todas as pessoas privadas de liberdade com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana.

No plano regional, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto n. 678/1992, também assegura em seu artigo 5o que:

“Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.274, firmou entendimento no sistema de precedentes, que reconheceu que a simples existência de condenação penal não constitui, por si só, causa legítima para impedir o exercício do direito de visita a pessoa privada de liberdade
:

“O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional
.”

Ou seja, se até mesmo aquele que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade tem resguardado seu direito de visitar pessoa privada de liberdade, com muito mais razão deve ser assegurado tal direito àquele que sequer ostenta condenação penal transitada em julgado, estando sob a égide plena da presunção de inocência
.

Esse entendimento consolida a impossibilidade de restrição automática ao direito de visita, exigindo sempre a presença de fatores concretos e contemporâneos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à disciplina carcerária ou à segurança da unidade, o que inexiste no caso presente.

No caso concreto, a Sra. Irene Pinto Rabelo Holanda foi absolvida, não havendo qualquer fundamento jurídico que justifique o indeferimento da emissão de sua CIV.

Em relação à Sra. Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, a existência de sentença condenatória sem trânsito em julgado, com pena inferior a quatro anos e regime semiaberto, não constitui impedimento legal objetivo para a concessão do direito de visita.

Soma-se a isso que a referida condenação versa sobre fatos que não mais guardam contemporaneidade com a presente data, tampouco revelam situação de risco atual e efetivo à ordem interna ou à segurança do estabelecimento.

A vedação de visitas com fundamento apenas na existência de ação penal, sem elementos concretos que demonstrem periculosidade atual ou comprometimento da disciplina carcerária, traduz medida desproporcional e incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da execução penal
.

Mostra-se juridicamente inviável o indeferimento perpétuo ou automático do pedido de visitação, especialmente quando inexistem fatos novos que justifiquem a restrição prolongada desse direito fundamental.

Acrescente-se, ainda, que a própria SAAP, em resposta oficial acostada aos autos (mov. 519.2), informou expressamente que não há qualquer impedimento para o credenciamento da Sra. Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, desde que observada a apresentação dos documentos exigidos pela Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP. Destacou-se, inclusive, que a requerente compareceu ao Núcleo de Atendimento e apresentou os documentos solicitados, sendo o único óbice apontado a existência de certidão positiva de ação penal em curso — circunstância que, conforme já fundamentado, não configura impedimento absoluto à concessão da visita.

Ressalte-se, por oportuno, que a autorização, neste momento, não implica em reanálise ou reforma das matérias já apreciadas pelo Tribunal de Justiça no âmbito dos mandados de segurança ou dos agravos interpostos.

Isso, pois, a presente análise se funda em nova avaliação de contexto fático, notadamente a absolvição da genitora do reeducando, a sentença ainda não transitada em julgado da esposa, bem como a manifestação da própria Administração Penitenciária quanto à inexistência de impedimento objetivo à confecção da carteira de visitante, além da orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.274
.

Trata-se, assim, de exercício regular de competência deste Juízo para analisar fatos supervenientes e garantir a adequada execução penal, conforme as balizas constitucionais e legais vigentes.

D’outra banda, necessária se faz a regularização quanto ao local de cumprimento da pena pelo recuperando Sandro Silva Rabelo, devendo, para tanto, ser retirado do Raio 8 da PCE.

A decisão colegiada proferida à mov. 551.1 foi clara ao condicionar a permanência excepcional do penitente no Raio 8 à flexibilização imediata das regras daquele setor, para assegurar o núcleo essencial dos direitos previstos na Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) e nos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

Ressaltou-se, de forma expressa, que a denominação administrativa atribuída ao Raio 8 não afasta sua natureza jurídica substancial, pois as condições ali impostas reproduzem fielmente o regime excepcional descrito no art. 52 da LEP.

Ainda que ausente a rotulagem formal, os efeitos práticos da custódia naquele setor equivalem, em rigor e finalidade, àqueles aplicados no Regime Disciplinar Diferenciado, razão pela qual incidem sobre ele os mesmos limites constitucionais e legais, inclusive quanto à necessidade de decisão judicial expressa, precedida do devido processo legal. Cuida-se, em verdade, de um regime disciplinar diferenciado de fato, embora não de direito.

E a decisão colegiada não colocou o apenado Sandro Silva Rabelo em RDD
. Apenas, como ressaltado no relatório, foi homologada, por cautela e de forma provisória, a inclusão do recuperando no Raio 8 da PCE, pelo prazo de três meses, em razão do quadro estrutural da unidade, apontado em inspeção extraordinária, que apontava precariedades. Mas tal circunstância cabe ao Estado reestruturar e garantir a segurança de toda a unidade prisional.

Em suma, o mero afastamento terminológico não oculta o conteúdo material das restrições impostas, que reproduzem o regime disciplinar mais gravoso previsto na legislação federal, sendo, por isso, insuscetíveis de aplicação sem o necessário respaldo judicial
.

Dessa forma, a manutenção de Sandro Silva Rabelo no Raio 8 sem decreto judicial que imponha a ele o RDD e sem a adequada flexibilização das regras ali vigentes, agora expressamente reconhecida como inviável pela SEJUS, torna-se manifestamente ilegal.

Não pode passar sem registro que todos os que foram colocados no Raio 8 da PCE, nas mesmas condições e fundamentação que Sandro Silva Rabelo, seguirão a mesma sorte.

A impossibilidade estrutural de assegurar os direitos fundamentais do apenado elimina a única justificativa jurídica admitida por este juízo para a permanência provisória naquele setor
.
Frisa-se, permanência sem a aplicação de eventual RDD
.

Assim, não sendo possível compatibilizar as condições do Raio 8 com o regime comum de cumprimento de pena e
na inexistência de RDD formalmente imposto nos autos
,
impõe-se a imediata saída do apenado daquele setor,
sob pena de violação grave aos princípios constitucionais do devido processo legal, legalidade, dignidade da pessoa humana e à proibição de tratamento desumano ou degradante
(SEEU – mov. 575.1).

Não obstante os alaridos do Ministério Público, não encontro motivo para obstar a expedição da carteira de visitante para a mãe e a esposa do reeducando Sandro Silva Rabelo.

De fato, o direito de visitação não é absoluto. A Lei de Execução Penal autoriza sua ‘suspensão ou restrição, mediante ato motivado’, sempre que a situação exigir (LEP, art. 41, parágrafo único).

Diego de Azevedo Simão, com propriedade, esclarece:

O art. 41, § único da LEP autoriza que a suspensão dos direitos previstos nos incisos V (proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação), X (visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados) e XV (contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes).

A suspensão poderá ocorrer por ato administrativo de exclusiva atribuição do Diretor da unidade penitenciária. O ato deverá adotar a forma escrita, ser fundamentado com a indicação da situação fática concreta jurídica que autoriza a suspensão e temporário. Além disso, a pessoa presa deverá ser pessoalmente intimada do ato que repercuta na restrição de seus direitos
. (Lei de Execução Penal Comentada e Anotada, Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2022, pág. 128).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

In casu
, o impedimento invocado pelo MP consiste na existência da ação penal n. 1005249-63.2024.8.11.0042, que tramita em desfavor de Thaisa Souza de Almeida e de Irene Pinto Rabelo Holanda.

Naqueles autos, a esposa do penitente foi condenada pelo crime tipificado no art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998 [lavagem de capitais], tendo interposto recurso.

O MP também questionou a absolvição dela quanto ao crime do art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa] e a de Irene, em relação ao crime do art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998 [lavagem de capitais].

Os apelos encontram-se pendentes de julgamento
.

No início da persecução penal, a visitação delas foi suspensa com base nesse fundamento.

Contudo, posteriormente, foi reestabelecida de forma extraordinária pelo juízo da execução penal, cuja decisão restou confirmada por estre tribunal no agravo de execução n.
1030049-87.2024.8.11.0000, julgado pela Primeira Câmara Criminal em 25-2-2025.

O recurso especial interposto pelo MP não foi admitido, e o agravo não conhecido no STJ (Agravo em Recurso Especial n. 2986078 - MT (2025/0249552-7)).

Em seguida, aviou-se agravo regimental, que foi desprovido (Publicado Ementa/Acórdão em 14/11/2025 Petição no 1005261/2025 - AgRg (92)) e embargos de declarações, que foram rejeitados (Republicado Ementa/Acórdão em 13/02/2026 Petição no 1129253/2025 - EDcl no AgRg no (928)).

Atualmente, o feito aguarda a intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Conforme reiteradamente tenho me manifestado, não é razoável nem proporcional que a restrição ao direito de visita se prolongue indefinidamente.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

“
O tempo de duração das sanções de suspensão ou restrição de direitos

e de isolamento deve ser determinado pela lei, não se justificando uma duração indeterminada ou variável que possa comprometer a saúde física e mental do condenado ou os métodos destinados ao processo de reinserção social do condenado [...]
(Execução Penal, 15a edição, Ed. Atlas, pág. 148).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTRIÇÃO DE INGRESSO EM PRESÍDIO.
SANÇÃO DE CARÁTER PERPÉTUO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO DE VISITA DO PRESO. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Não se admite a utilização do mandado de segurança contra ato normativo de caráter geral (Súmula n. 266 do STF), razão pela qual, em seu bojo, não é possível realizar controle abstrato de constitucionalidade.

2. O ordenamento jurídico garante a toda pessoa privada da liberdade o direito a um tratamento humano e à assistência familiar e não prevê nenhuma hipótese de perda definitiva do direito de visita.

3. A assistência ao preso é dever do Estado, com o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

4. O cancelamento do registro de visitante ante a tentativa de ingresso no presídio com celulares perdura desde 2012 e, conquanto haja sido lastreado em circunstâncias ligadas à segurança da unidade prisional, a negativa de sua revisão está em descompasso com a proibição constitucional de penalidades de caráter perpétuo.

5.
É ilegal, por suprimir o direito previsto no art. 41, X, da LEP, a sanção administrativa que impede definitivamente o preso de estabelecer contato com seu genitor, situação que perdura há mais de sete anos. Está caracterizado o excesso de prazo da medida, que deveria subsistir por prazo razoável à implementação de sua finalidade, porquanto até mesmo nos casos de homologação de faltas graves (fuga, subversão da disciplina etc.) ou de condenações definitivas existe, nos regimentos penitenciários ou no art. 94 do CP, a possibilidade de reabilitação. Toda pena deve atender ao caráter de temporariedade
.

6. Recurso em mandado de segurança provido a fim de restabelecer o direito de o recorrente receber visitas de seu genitor, sem prejuízo de novo cancelamento do registro do visitante, por prazo razoável, se houver reiteração de condutas ofensivas à segurança das unidades prisionais
. (STJ, RMS n. 48.818/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DIREITO A VISITAS - LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRERROGATIVA DA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA - DECISÃO MOTIVADA -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS POR PRAZO INDETERMINADO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
,
DA PROPORCIONALIDADE, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA LEGALIDADE
.

1. Embora constitua direito da pessoa privada de liberdade receber visitas de familiares e amigos, a administração do estabelecimento prisional, no exercício do poder de polícia, poderá restringir ou suspender as visitas, mediante decisão fundamentada.

2. O direito a visitas do custodiado não é absoluto, devendo ser sopesados os princípios que norteiam a execução penal.

3. A decisão da autoridade penitenciária deve observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, não podendo restringir de modo absoluto direito fundamental do reeducando.

4. A decisão da autoridade administrativa que ofende os princípios apontados deve ser afastada, com vistas a evitar prejuízo ao reeducando em seu processo de integração social.

5.
Não é razoável a limitação de direito fundamental do reeducando por período injustificadamente prolongado, uma vez que a prorrogação deve se comportar como exceção e no menor prazo viável a corrigir a situação que a tenha justificado
.

5. Devem ser observadas as Regras de Mandela, específicas quanto à restrição apenas temporária à comunicabilidade e ao direito de visitas, podendo o Estado - temporariamente - viabilizar o contato por meio eletrônico.
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.123774-4/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), julgamento em 05/02/2024, publicação da súmula em 06/02/2024).

Ademais, em decorrência da atual situação das visitantes – mãe absolvida e esposa condenada à pena inferior a 4 (quatro) anos, no regime semiaberto, tem pertinência no caso o disposto no Tema Repetitivo n. 1274 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"
O fato de o visitante
cumprir pena privativa de liberdade
em regime aberto ou em
livramento condicional
não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional".

De se consignar que o direito de visita “
mantém viva a afeição pela mulher e pelos filhos e permitem ao condenado intervir na solução de problemas domésticos, tudo o que os estimula a ter boa conduta para conseguir uma liberação antecipada ou uma redução de pena que os permita voltar antes possível ao convívio familiar
” (Alexis Couto de Brito, Execução Penal, 4a edição, ed. Saraiva, pág. 189-190).

Além do mais,
“o acompanhamento da execução penal por parentes, amigos e, em particular, pelo cônjuge ou companheiro (a) é fundamental para a ressocialização. Feliz do preso que consegue manter, de dentro do cárcere, estreitos laços com sua família e seus amigos, que se encontram em liberdade
” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Execução Penal, Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 62).

De mais a mais, com bem destacou o juiz da execução, “
a referida condenação versa sobre fatos que não mais guardam contemporaneidade com a presente data, tampouco revelam situação de risco atual e efetivo à ordem interna ou à segurança do estabelecimento
”.

Destarte, mantêm-se integra a decisão hostilizada no ponto.

A manutenção do reeducando ‘no Raio de segurança máxima’ também é descabida.

Como é cediço, o art. 24, § 2o, da Carta Magna, confere aos Estados competência suplementar para legislar a respeito de matéria penitenciária, notadamente quanto à organização dos respectivos sistemas prisionais

Partindo dessa premissa, o Estado editou a Lei n. 12.792/25/MT, que “
define o modelo constritivo e o funcionamento dos Raios de segurança máxima, os procedimentos disciplinares, o conselho disciplinar, as visitas, a proibição de telefones celulares, a proibição de atividades comerciais, os procedimentos de inspeção e a revista de pessoas, no âmbito das unidades penais do Estado de Mato Grosso”
.

As diretrizes para inclusão do preso no Raio de segurança máxima foram definidas da seguinte forma:

Art. 7o A decisão de designação de que trata o caput, nos termos do art. 25 e conforme regulamentação própria, deverá considerar um ou mais dos seguintes critérios:

I - ter desempenhado função de liderança ou participado, de forma relevante, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada;

II - risco de morte devido a impossibilidade de convivência com a população carcerária ou por condição especial específica;

III - ser membro de organização ou associação criminosa, para a prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

IV - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco a sua integridade física no ambiente prisional;

V - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional;

VI - ter atuado como liderança negativa, violenta ou de extorsão contra outras pessoas privadas de liberdade ou servidores públicos;

VII - ser ameaça à integridade física de outros detentos ou servidores públicos;

VIII - oferecer riscos à segurança pública, incluindo a organização e participação em crimes dentro ou fora da unidade prisional;

IX - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD, enquanto perdurar a decisão de inclusão no referido regime;

X - risco iminente de resgate ou arrebatamento.

Contudo, impossível negar que a restrição de direitos implementada pela legislação estadual apresenta grande similaridade com o RDD (LEP, art. 52):

Característica

Regime Disciplinar Diferenciado

(LEP)

Regime de Segurança Máxima (Lei-MT 12.792/ 2025)

Natureza

Jurídica

Sanção disciplinar ou medida cautelar, aplicada judicialmente

Procedimento de segurança e gestão prisional, com inclusão inicial por ato administrativo

Hipóteses de

Inclusão

Prática de fato previsto como crime doloso que subverta a ordem alto risco à ordem e segurança; fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa

Liderança em organização criminosa, envolvimento em fugas, delação premiada com risco à integridade, ameaças a servidores, entre outros critérios definidos administrativamente

Autoridade

Competente

para Inclusão

Exclusivamente o Juiz da

Execução Penal, mediante requerimento e após manifestação do Ministério Público e da defesa (reserva de jurisdição)

Inclusão inicial determinada pela autoridade administrativa (diretor da unidade ou Secretário de Estado), com comunicação posterior ao Judiciário para ratificação (inconstitucionalidade e inconvencionalidade ora declarada de maneira incidental)

Duração

Até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie.

Prazo inicial de até 2 anos, podendo ser prorrogado por decisão judicial fundamentada

Isolamento e

Convivência

Recolhimento em cela individual. Banho de sol de 2 horas diárias, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com membros do mesmo grupo

criminoso

Cumprimento de pena em celas individuais. Banho de sol diário de duas horas

Visitas

Quinzenais, de 2 pessoas por vez, em instalações que impeçam o contato físico e a passagem de objetos. Terceiros necessitam de autorização judicial

Visitas quinzenais, com monitoramento

O quadro comparativo demonstra que, apesar de atribuir roupagem mais branda ao mecanismo de contenção, tratando-o apenas como ‘raio de segurança máxima’, ao fim e ao cabo a legislação estadual criou modalidade de encarceramento que, em alguns temas, mostra-se
mais gravoso que o próprio RDD
, previsto na Lei de Execução Penal.

E mais: a Lei Estadual avançou sobre a Lei Federal para
criar outras situações de RDD
, além daquelas previstas no art. 52 da LEP, o que dá foros de ilegalidade ao RDD pantaneiro.

A norma possibilitou ainda que a autoridade administrativa proceda diretamente a inclusão do apenado no Raio de Segurança Máxima (art. 6o), e também postergou “a ratificação ou não do isolamento” pelo juízo para “o prazo de cinco dias” após o ato.

Nessa ordem de ideias, a Lei n. 12.792/2025/MT, ao criar
um novo regime disciplinar
, que dispensa garantias básicas previstas na legislação federal – como a existência de prévia decisão fundamentada – extrapolou sua esfera de competência e incidiu em flagrante ilegalidade.

Ainda que não fosse o caso, as situações invocadas pelo Ministério Público para justificar a permanência do reeducando no “Raio de Segurança Máxima” não foram demonstradas.

Não se põe dúvidas quanto à posição de destaque do detento Sandro Silva Rabelo na organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, de conhecimento público .

Por outro lado, é certo que, atualmente, não existe
decisão judicial
incluindo-o no RDD.

A princípio, o Colegiado se limitou a homologar, “
por cautela e de forma provisória,
a inclusão do recuperando no Raio 8 da PCE, pelo
prazo de três meses
”,
em decorrência da “
inspeção extraordinária realizada na Penitenciária Central do Estado, na data de 22 de setembro de 2025, sob supervisão do GMF/MT, [que]
constatou graves deficiências estruturais e de gestão
, que reforçam a necessidade de adoção de medidas cautelares e de reforço na custódia, sim, de internos de maior periculosidade
”.

Como reiteradamente tenho me manifestado, deficiências do Estado na gestão e/ou manutenção do Presídio não servem de fundamento para penalizar o reeducando, muito menos para isolá-lo do convívio com os demais presos.

É verdade que o Relatório Técnico n. 011/2025/SAI/SEJUSMT procurou mostrar a periculosidade do requerido, além de aspectos gerais de segurança para justificar a inclusão dele – assim como a de outras lideranças do CV – no Raio 8.

Quanto ao episódio de fuga ocorrido em 17/08/2025, consignou-se:

Na data de 17/08/2025 foi detectado mais um episódio que reforça a gravidade da permanência das lideranças faccionadas em Raios convencionais. Durante rondas e monitoramentos internos na Penitenciária Central do Estado (PCE), foi localizado
um buraco na estrutura da cela 28, no Raio 02, que evidenciava forte indício de plano de fuga em andamento
.
Este fato é especialmente relevante porque o
referido Raio abriga a liderança máxima da facção criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso
, o que sugere que a escavação,
ainda que não se prove sua autoria direta,
não poderia ter ocorrido sem a anuência ou, ao menos, o benefício esperado das lideranças. A experiência demonstra que ações desta magnitude demandam coordenação, autorização e cobertura da cúpula faccionada, sobretudo em unidades onde a disciplina interna do crime organizado se sobrepõe à disciplina institucional.
Assim, a descoberta do buraco
no mesmo setor em que se encontra a principal liderança da organização criminosa
corrobora a tese de que o retorno desses indivíduos ao convívio comum restabeleceu condições para a rearticulação de fugas
, tal como já se verificou em ocasiões anteriores, expondo o sistema penitenciário e a sociedade mato-grossense a riscos inaceitáveis

A despeito da narrativa, não existem provas do envolvimento do agravado na tentativa de fuga documentada.

Como se vê, o relatório técnico elaborado pelo Serviço de Inteligência da SEJUS – com vista a fazer prova da necessidade de se manter o reeducando Sandro Silva Rabelo no regime do RDD pantaneiro –,
deixa ver que ele estava no mesmo Raio onde se processava uma tentativa de fuga
, com escavação de um túnel encontrado na
cela 28 do Raio 2.

No entanto, a informação é desmentida pelo relatório de inspeção realizado pelo GMF em 22-9-2025, na Penitenciária Central do Estado, quando verificou-se que, na realidade, a tentativa de fuga deu-se na
cela 7 do Raio 3
, onde se alojavam os PPLs Alisson Breno da Costa, Anizio Paranhas da Silva Oliveira, Bruno Ricardo de Paula Silva, Eduardo Bezerra do Nascimento, Hélio Roberto da Silva, Joelton Aparecido Mendes de Matos, José Welef Almeida da Silva, Keyllon Araújo Dias, Luiz Carlos Feitosa, Mateus Victor Santana, Paulo Ferreira da Conceição, Petterson Jonathan Figueiredo da Cruz, Roger Izaias Santos e Wesley Vinicius Moura.

Para que não reste dúvidas quanto à impropriedade do fundamento, na cautelar n.
1039655-08.2025.8.11.0000 – interposta pelo MP visando atribuir efeito suspensivo ao presente recurso –

foram solicitadas informações da malfadada “tentativa de fuga” ao Diretor da unidade prisional, que asseverou:

2) Abertura, conclusão e resultado do PAD referente à tentativa de fuga na
cela 07 do Raio 03

Informamos que conforme consta nos expedientes anexos, CI n. 29001/2005/SPCE/SEJUS e CI n. 26452/2025/SPCE/SEJUS, foi aberto investigação preliminar e
não foi possível individualizar a autoria das condutas
atribuídas no referido boletim. Dessa forma, o Conselho Disciplinar da PCE manifestou-se pela não continuidade da persecução administrativa, recomendando
não aberta do PAD [...]

(MC - Id. 340945391 - pág. 2).

A CI n. 29001/2005/SPCE/SEJUS consignou:

Em resposta ao item 2, foi encaminhado o processo n. SEJUS-PRO-2025/17285 à Gerência de Procedimento Administrativo da Pessoa Privada de Liberdade (GPAPPL) para análise de admissibilidade. O processo foi posteriormente devolvido a Comissão Disciplinar, com orientação de realizar investigação preliminar a fim de identificar quais presos participaram da escavação na cela.

A Comissão concluiu a investigação e verificou que não é possível identificar a autoria, nem individualizar os responsáveis [...]
(MC - Id. 340945391 - pág. 11).

A sua vez, a Comunicação Interna n. 26452/2025/SPCE/SEJUS, apresenta o seguinte teor:

Após análise detalhada dos fatos narrados, dos documentos juntados aos autos e dos depoimentos colhidos durante a investigação preliminar, conclui-se que,
embora tenha sido realizada apuração prévia, não foram encontrados elementos probatórios suficientes para atribuir, com segurança, a autoria aos detentos supostamente envolvidos na abertura do buraco na cela
.

Diante disso,
não é possível individualizar a falta grave sem incorrer no risco de injustiça
, punido eventuais internos que não tenham participado da escavação. Assim, diante da ausência de indícios mínimos que justifiquem a instauração de processo administrativo disciplinar, deixo de determinar sua abertura, sem prejuízo de nova investigação, caso surjam fatos ou provas novas que possam modificação o entendimento ora firmado
(MC - Id. 340945391 - Pág. 10).

Até o momento, não se sabe se o túnel que estava sendo realizado na cela 7 do Raio 3 foi periciado, posto que o Diretor da unidade prisional informou somente que
“o plantão procedeu à lavratura do boletim de ocorrência referente ao fato em questão”
e que
“o setor de engenharia desta secretaria esteve no local realizando os procedimentos necessários, inclusive o registro fotográfico
” (MC - Id. 340945391 - pág. 3). .

Assim sendo, evidente que a tentativa de fuga invocada pelo Ministério Público não justifica a inclusão do reeducando Sandro Silva Rabelo no RDD ou no ‘Raio de Segurança Máxima’.

Situação idêntica se verifica em relação aos celulares.

Embora tenha mencionado o ‘aumento no fluxo de aparelhos após o retorno das lideranças do Comando Vermelho ao convívio comum’, o relatório do setor de inteligência não elencou nenhuma circunstância concreta envolvendo especificamente o agravado.

As informações prestadas pelo Diretor da PCE são bastante vagas nesse aspecto.

A autoridade administrativa se limitou a indicar a quantidade de revistas efetivadas mês a mês, nos anos de 2024 e 2025, e o número de aparelhos apreendidos,
sem especificar a cela ou o Raio em que foram encontrados
(MC - Id. 340945391 - pág. 3-4).

À mingua de informações em sentido contrário, não se pode afirmar que um dos aparelhos apreendidos encontrava-se em poder do apenado, muito menos que foi utilizado por ele.

Não se pode olvidar que o reeducando Sandro Silva Rabelo foi incluído no RDD em meados de janeiro de 2025, pelo prazo de (seis) meses (SEEU – mov. 347-2).

A partir dos dados apresentados pelo Diretor do Presídio não há evidências de que o número de aparelhos apreendidos aumentou após o retorno dele para o Raio de convivência comum, especialmente quando comparados com o mesmo período do ano anterior:

2024

Celulares apreendidos

revistas

2025

Celulares apreendidos

revistas

janeiro

30

-

janeiro

135

17

fevereiro

19

-

fevereiro

204

14

março

299

-

março

08

24

abril

37

-

abril

43

10

maio

101

-

maio

42

20

junho

21

-

junho

42

11

julho

71

22

julho

120

13

agosto

99

19

agosto

128

128

setembro

162

27

Setembro

168

22

outubro

219

27

Outubro

214

109

novembro

257

20

Novembro

133

17

dezembro

344

31

Dezembro

03

-

Salta aos olhos que o Ministério Publico valeu-se de um Relatório de Inteligência
adredemente preparado e ideologicamente falso
para manter o recorrido no RDD Pantaneiro. Esse comportamento constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, além, claro de crime de falsidade ideológica e transgressão disciplinar.

Entretanto, não é possível afirmar que o(s) subscritores do recurso sabiam do engodo do “serviço de inteligência”, que falseou a informação de que o túnel estava sendo escavado no mesmo Raio onde se encontrava o recorrido, tudo para gerar motivos para mantê-lo no Raio de Segurança Máxima.

Deram com os burros n’água porque, por azar, o recurso foi a mim distribuído, logo após ter participado da inspeção realizada no Presídio da PCE, na data de 22-5-2025, onde constatamos que o túnel estava sendo feito em Raio diferente daquele onde se encontrava Sandro Silva Rabelo.

Depois, não se sabe com base em quais dados fáticos procurou-se ainda estabelecer uma relação entre o crescimento do número de celulares apreendidos com a presença do custodiado no Raio de convívio comum.

De toda sorte, Relatórios de Inteligência Policial não constitui prova, quando muito meio de obtenção de prova. Serve para orientar investigações, estratégias, difundir conhecimento, orientar trabalhos de investigação policial e até indicar fontes de prova, estando, porém, longe de constituir “prova” no sentido técnico da palavra.

E tudo isso aceito goela abaixo pelo Ministério Público, que não teve o menor cuidado de se certificar, minimamente, da veracidade dessas informações, justamente elas que animaram o recurso que interpôs.

Por fim, a
Penitenciária Central do Estado, por si só, é classificada como unidade de segurança máxima, apresentando-se o Raio 8 como um “plus”.

Destarte, à mingua de elementos concretos, deve prevalecer o entendimento adotado pelo juiz da execução penal, que determinou o imediato retorno do penitente para o Raio de convívio comum.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0021446-33.2012.8.11.0042), que a autorizou a
“confecção e expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor de Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo e Irene Pinto Rabelo Holanda, observadas as normas internas da unidade prisional e os protocolos de segurança”
e revogou
“a autorização de permanência do recuperando Sandro da Silva Rabelo no Raio 8 da PCE”
.

O e. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, desproveu o recurso com fundamento nas seguintes razões de decidir:
“O direito de visitas (LEP, art. 41, X) não é absoluto, mas sua restrição exige motivação concreta e contemporaneidade, sendo vedada restrição automática, indefinida ou perpétua.”
;
“Absolvição de um dos familiares familiar e a condenação de outro, a pena inferior a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, sem trânsito em julgado, não configura impedimento objetivo ao exercício do direito de visitação (Tema 1.274/STJ).”
;
“A Lei Estadual n. 12.792/2025, ao instituir mecanismos mais gravoso que o RDD em alguns pontos, como permitir a inclusão administrativa, com posterior ratificação judicial, extrapola a competência suplementar estadual e invade matéria regida por norma federal, reconhecendo-se incidentalmente sua inconstitucionalidade no ponto.”
;
“Os argumentos apresentados pelo MP (tentativa de fuga e circulação de celulares) não individualizam conduta atribuível ao apenado, de modo que, isoladamente, não justificam a restrição excepcional de direitos, especialmente diante de informações oficiais que não identificaram autoria ou vínculo concreto de algum reeducando com os fatos”
.

Pedi vista para melhor exame da matéria diante da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 12.792/2025 e da notória condição de liderança desempenhada pelo agravado SANDRO SILVA RABELO, na facção “Comando Vermelho”.

Pois bem.

Anote-se que o pedido principal do recurso recai sobre a permanência do agravado na área de segurança máxima da PCE, razão pela qual vejamos inicialmente essa pretensão ministerial.

A Lei Estadual n. 12.792/2025 entrou em vigor em 20.1.2025 e passou a definir
“o modelo construtivo e o funcionamento dos raios de segurança máxima, os procedimentos disciplinares, o conselho disciplinar, as visitas, a proibição de telefones celulares, a proibição de atividades comerciais, os procedimentos de inspeção e a revista e a entrada de pessoas, no âmbito das unidades penais do Estado de Mato Grosso”.

Na percepção do d. Relator, o referido ato normativo criou uma espécie de regime diferenciado disciplinar, ao qual atribui a nomenclatura de “RDD Pantaneiro”, ou seja,
“um novo regime disciplinar, que dispensa garantias básicas previstas na legislação federal – como a existência de prévia decisão fundamentada-”
, extrapolando sua esfera de competência, em flagrante ilegalidade.

Todavia, a competência para legislar sobre direito penitenciário é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal (CF/88, art. 24, I).

No âmbito da competência concorrente, cabe à União estabelecer as leis gerais (CF/88, art. 24, § 1o), ao passo que aos Estados compete suplementar essas normas (CF/88, art. 24, § 2o). Na ausência de leis gerais editadas pela União, os Estados podem exercer competência legislativa plena para atender suas peculiaridades (CF/88, art. 24, § 3o).

Sabe-se que, no exercício dessa competência suplementar, os Estados podem editar normas de direito penitenciário, como leis, decretos e até resoluções, a exemplo do Estado de São Paulo que criou o instituto do regime disciplinar diferenciado – RDD – como medida de
“enfrentamento das facções criminosas

– sobretudo do PCC –”,
posteriormente incorporada à legislação federal por meio da Lei no 10.792/2003 (SALLA, Fernando. DIAS, Camila Nunes. SILVESTRE, Giane. Políticas Penitenciárias e as facções criminosas: uma análise do regime disciplinar diferenciado (RDD) e outras medidas administrativas de controle da população carcerária. Estud. sociol, Araraquara, v.17, n.33, p.333-351, 2012), vide ato da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), Resolução no 26/2001.

Valendo-se dessa competência legislativa, em Mato Grosso, a Lei Estadual no 12.792/2025 regulamentou matéria tipicamente de direito penitenciário, ao dispor sobre o modelo construtivo, funcionamento e regras para a inclusão, transferência e exclusão de presos nos denominados
“Raios de Segurança Máxima" nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso. Trata-se, portanto, de matéria inserida no âmbito da competência legislativa concorrente dos Estados”
(TJMT, AgExPe 1020641-38.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 30.9.2025).

Essa iniciativa legislativa, apesar de ser pioneira no País, não destoa de outros Estados brasileiros.

Exemplifica-se:

1) No Rio de Janeiro, foi instituído o “Pacote de Enfrentamento ao Crime - PEC-RJ”,
“conjunto de medidas destinadas ao enfrentamento da criminalidade, à preservação da ordem pública e ao reforço da efetividade penal, e dá outras providência”
, por meio da Lei Estadual no 10.994/2025, a qual estabeleceu monitoramento intensivo de
“egressos do sistema prisional”
com envolvimento em facções, além de restrições aos direitos de visita;

2) No Estado de São Paulo, além do marco histórico de criação do RDD (Resolução SAP no 26/2001), foi editada a Resolução SAP no 128/2024, que estabelece a estrutura organizacional e define as competências e atribuições das unidades administrativas de Nível 1 a 13, da Polícia Penal do Estado de São Paulo, permitindo o monitoramento de lideranças e a identificação de faccionados;

3) No Estado de Minas Gerais, foi editada a Resolução SEJUSP no 718/2026, que dispõe sobre procedimentos e protocolos de segurança exclusivos para as Unidades de Segurança Máxima e de níveis 4 e 5 de complexidade de gestão do Estado de Minas Gerais, prevendo inclusive
“o monitoramento audiovisual no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública”.

Nacionalmente, as gestões administrativo-penitenciárias têm adotado sistematicamente medidas restritivas para buscar o enfraquecimento das facções no interior das unidades prisionais. No atual cenário, o isolamento das lideranças constitui medida essencial para desarticulação externa desses grupos criminosos.

Sobre o tema, destaca-se estudo da juíza de Direito Roberta Cristina Garcia Macedo:

“O desafio para autoridades ligadas à segurança pública no país passa pela identificação, controle, classificação e efetivo isolamento de lideranças de facções criminosas no sistema prisional, o que deve ser realizado de forma integrada, com o fomento de atividades de inteligência, investimentos tecnológicos e, principalmente mediante investimento em novas estruturas para modelos de unidades prisionais.[...]

Aos governos estaduais é possível a implementação de recursos para a construção de unidades menores, celulares e destinadas à permanência de lideranças locais de organizações, destinadas à população carcerária de cada estado. Assim, a implementação de locais adequados para o isolamento de lideranças criminosas – alas, pavilhões e unidades de menor porte, ainda que identificadas dentro de uma estrutura local, pode se apresentar como medida viável, em especial para desarticular estruturas por vezes não tão bem sedimentadas como em grandes centros.”
(O Isolamento de Líderes de Facções Criminosas no Sistema Penitenciário Brasileiro.

Revista da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia - Ano 2023 - no 3)

Noutra vertente, a transferência para raio de segurança máxima não se confunde com o regime disciplinar diferenciado (RDD), aplicado como sanção disciplinar (TJMT, AgExPe 1031783-39.2025.8.11.0000 – Relatora: Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte -

Terceira Câmara Criminal – 12.12.2025), por se tratar de medida preventiva.

O RDD, conforme disciplinado na LEP, constitui medida excepcional aplicável a presos que praticaram falta grave com subversão da ordem ou disciplina internas, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade (art. 52, § 1o, I), ou sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento em organização criminosa art. 52, § 1o, I). Sua imposição implica em recolhimento em cela individual, visitas semanais de duas pessoas por vez, com duração de duas horas, e direito à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol.

Por sua vez, os “raios de segurança máxima”, previstos na Lei Estadual no 12.792/2025 constituem setores específicos dentro das unidades prisionais estaduais, destinados a abrigar presos que, por suas características pessoais ou comportamento, demandam maior vigilância e controle. Não se trata, necessariamente, de uma sanção disciplinar, mas de uma medida administrativa de gestão prisional, voltada à manutenção da ordem e segurança no estabelecimento penal (TJMT, AgExPe 1020641-38.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 30.9.2025).

A transferência de presos para os “raios de segurança máxima” por decisão administrativa, em caráter excepcional, tem motivação no interesse da segurança pública, da população carcerária ou do próprio preso e está sujeita a controle judicial posterior diante da previsão expressa de encaminhamento da decisão administrativa ao juiz competente no prazo de 5 (cinco) dias, para ratificação ou não (Lei Estadual no 12.792/2025, art. 6o, § 2o).

Em estudo comparado, verifica-se que o conteúdo normativo da Lei Estadual no 12.792/2025 guarda sintonia com a Lei Federal no 11.671/2008, que dispõe sobre “
a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima”
, permitindo que o próprio estado isole lideranças criminosas em raios especiais de segurança máxima, sem a necessidade de transferi-las para presídios da União.

Note-se que a Lei Federal no 11.671/2008 aplica-se subsidiariamente à gestão administrativa de estabelecimentos penais de segurança nas unidades da Federação, consoante expressa previsão do art. 11-B,
ex vi lege
:

“
Os Estados e o Distrito Federal poderão construir estabelecimentos penais de segurança máxima, ou adaptar os já existentes, aos quais será aplicável, no que couber, o disposto nesta Lei”.

Da mesma forma, os parâmetros utilizados pelo legislador estadual para promover a transferência de presos para o setor de segurança máxima se assemelha os definidos pelo Decreto no 6.877/2009, que dispõe
“sobre a inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou a sua transferência para aqueles estabelecimentos”
, em seu art. 3o,
in verbis
: 1)
“ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa”;
2) “
ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem”
; 3) “
estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado – RDD”
; 4)
“ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça”
; 5) “
ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem;
6) “
estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem”.

Igualmente, a recente Lei no 15.358/2026 (“Lei Antifacção”) estabeleceu que líderes e chefes de facção devem cumprir as penas em estabelecimento federal de segurança máxima (art. 2o, § 7o), tratando-se
“de medida de política criminal voltada a evitar que o próprio sistema prisional seja palco de novas articulações criminosas”
(CUNHA, Rogério Sanches. SOUZA, Renee do Ó. São Paulo: Editoria Juspodivm, 2026, p. 34).

No contexto, o Juízo singular, ao declarar a inconstitucionalidade/inconvencionalidade do ato normativo e determinar a imediata retirada do agravado do Raio 8 (fls. 6773-6791-ID 338106375), ignorou a competência legislativa dos Estados em matéria de direito penitenciário e a distinção entre o regime disciplinar diferenciado (RDD) e os “raios de segurança máxima”, além do próprio ordenamento jurídico pátrio.

O c. STJ, no julgamento do RHC no 185.206-MT, reconheceu justa causa para inclusão de reeducandos no raio de segurança máxima quando há “
fundamentos robustos e atuais”
, sobretudo “
quando considerada a periculosidade do agente ocupante de posição relevante na organização "Comando Vermelho" e a indicação de reiteração delitiva”
(Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.2.2024).

E mais. A transferência de presos para setor de segurança máxima por decisão administrativa, com posterior controle judicial, não viola a Constituição Federal nem os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Ao contrário, representa o legítimo exercício da competência legislativa dos Estados.

Noutra ótica, o ato normativo reflete a escolha legítima do legislador em aperfeiçoar a política criminal estadual no enfrentamento às organizações criminosas,
“harmonizando os objetivos retributivos, preventivos e ressocializadores da pena, não cabendo ao Poder Judiciário questionar o mérito dessa opção”
(TJMG, AgExPe 24884579520258130000 -

Relatora: Des.a Maria das Graças Rocha Santos - 4.9.2025).

Esse é o entendimento adotado pela e. Segunda Câmara deste e. Tribunal:

“Constitucionalidade da Lei Estadual no 12.792/2025: Esta Câmara Criminal, no julgamento do AgExPe no 1020641-38.2025.8.11.0000, reconheceu a constitucionalidade e convencionalidade dos §§1o e 2o do art. 6o da Lei Estadual no 12.792/2025, que autorizam a transferência de presos para raios de segurança máxima por decisão administrativa, com posterior controle judicial. A matéria relativa à alocação de pessoas privadas de liberdade nos diferentes setores de uma unidade prisional insere-se no âmbito do direito penitenciário, sobre o qual os Estados possuem competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal.”
(AgExPe 1001769-38.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.4.2026)

Diante da vigência e constitucionalidade da Lei Estadual no 12.792/2025, passa-se ao exame da pertinência de inclusão do agravado no raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado – PCE –.

O art. 7o da Lei Estadual no 12.792/2025 estabeleceu 10 (dez) critérios para transferência do preso para os raios de segurança máxima, a saber:

1)
“ter desempenhado função de liderança ou participado, de forma relevante, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada”
;

2)
“risco de morte devido a impossibilidade de convivência com a população carcerária ou por condição especial específica”
;

3)
“ser membro de organização ou associação criminosa, para a prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça”
;

4)
“ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco a sua integridade física no ambiente prisional”
;

5)
“estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional”
;

6)
“ter atuado como liderança negativa, violenta ou de extorsão contra outras pessoas privadas de liberdade ou servidores públicos”
;

7)
“ser ameaça à integridade física de outros detentos ou servidores públicos”
;

8)
“oferecer riscos à segurança pública, incluindo a organização e participação em crimes dentro ou fora da unidade prisional”
;

9)
“estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD, enquanto perdurar a decisão de inclusão no referido regime”
;

10)
“risco iminente de resgate ou arrebatamento”
.

Ao avaliar o preenchimento desses critérios legais, verifica-se que o agravado Sandro Silva Rabelo foi fundador da facção da “Comando Vermelho” em Mato Grosso, após deixar o “Primeiro Comando da Capital”, durante cumprimento de pena em presídio federal, fato notório extraído de pesquisas e procedimentos autuados no Sistema de Justiça e Prisional deste Estado, a dispensar referências, à luz do art. 374, I do CPC:

A título de ilustração, destaca-se pesquisa sobre a atuação do agravado no crime organizado nacional:

“O Comando era recente na região. Fora criado em 2013 por um antigo aliado do PCC chamado Sando da Silva Rabelo – o Sandro Louco. Sandro se bandeou para o CV depois de cumprir pena no Presídio Federal de Mossoró ao lado de Fernandinho Beira-Mar. O CV oferecia uma vantagem em relação ao grupo paulista, garantindo aos criminosos mato-grossenses autonomia financeira e de gestão. Assim o CV foi ganhando espaço no estado: reuniu quase 3 mil integrantes e tornou-se a principal facção de Mato Grosso.”

(MANSO, Bruno Paes. DIAS, Camila Caldeira Nunes. A Guerra: A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. São Paulo:

Todavia. 2018, p. 10).

A criação do denominado “CV-MT” não foi implementada nas ruas, mas na própria Penitenciária Central do Estado (PCE), antigo Presídio Pascoal Ramos, onde o agravado desenvolveu uma espécie de “franquia” da facção carioca [CVRJ] para expandir os interesses comerciais do grupo relacionados ao tráfico de drogas, consoante estudo acadêmico de Alana Derlene Sousa Cardoso Trindade:

“Segundo os investigadores apuraram, o primeiro contato de Sandro Rabelo com o líder do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, abriu as portas da organização para Sandro e seus amigos, [...] com o retorno à Penitenciária Central do Estado (PCE) em Cuiabá, [...].

De 10 presos da PCE saíram os líderes do grupo e as sementes que disseminaram a criação do comando local, com regras adaptadas e finalidades específicas e que, paulatinamente, foram eliminando os inimigos para em pouco tempo estabelecerem a hegemonia em todo o Mato Grosso.

Conforme o GCCO, os primeiros líderes do conselho final do CVMT foram: Sandro da Silva Rabelo, Renato Sigarini, Renildo Silva Rios e Miro Arcangelo G. de Jesus. O ato de criação da organização se materializou na escolha do conselho final, aproximadamente, em julho de 2013. Caberia ao conselho final, chamado de final do estado planejar e controlar todas as ações do CVMT, assim como zelar pela aliança com o CVRJ e estabelecer o respeito junto às facções rivais.”
(ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá. Dissertação (Mestrado). UFMT, 2021)

Como bem consignado pelo d. Relator,
“não se põe dúvidas quanto à posição de destaque do detento Sandro Silva Rabelo na organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, de conhecimento público”.

Sendo assim, o primeiro requisito para transferência do agravado para o raio de segurança máxima encontra-se preenchido, qual seja, o desempenho de função de liderança e participação relevante em organização criminosa, inclusive durante cumprimento de pena na Penitenciária Central do Estado, onde atualmente encontra-se segregado.

Por outro lado, o agravado registra 9 (nove) interrupções no cumprimento de pena decorrentes de fugas do sistema prisional, em 9.3.1992, 4.6.1992, 10.6.1996, 22.6.1997, 7.4.1999, 19.6.2000, 15.12.2000, 25.6.2001 e 15.5.2004, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU 0021446-33.2012.8.11.0042).

As fugas foram executadas de diversas maneiras, a saber: durante rebelião (fls. 133); após abrir buraco na parede, utilizar um capacete de fabricação artesanal, disfarçando de operário, e escalar
“a muralha com auxilio de escada e andaimes usados na obra”
(fls. 167);

“porta da frente levando arma de policiais”
do então Presidio Pascoal Ramos (fls. 2132);

“pela parte do fundo da unidade móvel, serrando a grade do banho de sol, a tela lateral e do fundo e com a ajuda de Maria Tereza”
(fls. 333).

Atente-se que o agravado passou a ser conhecido como “Sandro Louco” justamente por
“protagonizar diversas fugas e pela sua coragem de enfrentar as autoridades de segurança”
(TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso.
Op. cit
.)

Esse histórico merece ser sopesado com os registros de que na data de 17.8.2025
“foi localizado um buraco na estrutura da cela 28, no Raio 02, que evidenciava forte indício de plano de fuga em andamento”
(fls. 6932); em 30.8.2025,
“foi localizado na cela 07 um buraco com extensão para fora da estrutura, além de uma segueta, possivelmente utilizada para serrar a grade”
(fls. 6989/6896).

O aparente plano de fuga reforça a instabilidade da unidade prisional e não pode ser dissociado do papel de liderança desempenhado pelo agravado. Independentemente da localização dos buracos ou dos responsáveis pelas escavações, a execução da fuga iniciou-se durante o período que o agravado encontrava-se em áreas de convívio comum.

Segundo o Secretário de Estado de Justiça à época, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, as ordens de fuga emanam do agravado, por se tratar da liderança máxima da facção criminosa,
“o que sugere que a escavação, ainda que não se prove a autoria direta, dificilmente teria ocorrido sem a anuência [...] das lideranças ali custodiadas”
(Decisão Administrativa no 04/2025/GAB-SEJUS/MT - fls. 7040/7045-ID 338106383)
.

Essa constatação deriva da rotina interna do espaço prisional, visto que
“no pátio de sol, celas, oficinas e qualquer outro local do muro para dentro, o controle é exercido pela facção que domina o local e detém informações sobre o pertencimento, as alianças e a trajetória dos que cumprem pena ali”
(MANSO, Bruno Paes. DIAS, Camila Caldeira Nunes.
Op. cit.
).

Nesse quadro fático-jurídico, resulta configurado o segundo critério para transferência ao Raio 8, qual seja “
estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional”.

Noutro giro, o Núcleo de Inteligência da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, ao transferir o agravado para o Raio 8 e submeter o ato administrativo ao Juízo da Execução Penal, destacou que o retorno das lideranças do “Comando Vermelho” para o convívio carcerário comum provocou aumento da circulação interna de aparelhos celulares entre os reeducandos, além de refletir em ações violentas executadas extramuros por membros da facção e tentativa de

fuga, consoante Relatório Técnico no 11/2025/GAOC/CINOC/DI/PCMT (Daniel Santos Nery, Secretário Adjunto de Inteligência - fls. 6921/694- ID 338106376), Relatório Técnico no 03/2025/GAOC/CINOC/DI/PCMT (Analista de inteligência ABCI2025811PC - fls. 6945/6965 – ID 338106378) e Relatório Técnico no 07/2025/SAI/SEJUSMT (Renato Alves da Silva, Coordenador de Inteligência SEJUS/MT - fls. 6997/7039 – ID 338106383).

A propósito, reproduz-se os seguintes trechos do trabalho de inteligência:

“Desde janeiro de 2025, período em que as principais lideranças do Comando Vermelho foram encaminhadas ao Raio 8, observou-se um fenômeno importante: a drástica redução de matérias jornalísticas que retratavam ousadia das facções em anunciar ataques, ameaças públicas ou planos de expansão territorial. Durante os quatro primeiros meses do ano, os veículos de comunicação deixaram de estampar manchetes do tipo "CV promete eliminar rivais" ou "facção anuncia controle de territórios", justamente porque a segregação das lideranças havia fragilizado a capacidade de comando e comunicação do grupo.

“No entanto, com o retorno paulatino dessas lideranças ao convívio comum, a partir de maio de 2025, esse cenário voltou a se alterar. Em poucos meses, reapareceram nos principais portais de notícias matérias de grande impacto, como a que registrou a promessa do CV de eliminar todos os rivais até o fim do ano. Essa narrativa, que não vinha sendo observada desde a adoção da política de separação de líderes da massa carcerária, passou a se repetir e até aumentar em frequência, confirmando que a retomada do contato direto entre chefes da facção e a base carcerária devolveu à organização a capacidade de projeção de força e intimidação.”

“O recrudescimento da violência após o retorno das lideranças aos raios comuns não se restringiu ao aumento da criminalidade nas ruas. Também no ambiente intramuros foi possível identificar efeitos diretos materializados em fuga de presos em diferentes unidades do Estado. Essas ocorrências de natureza complexa e organizacional dificilmente se consumariam sem o conhecimento, a autorização e, em alguns casos, a participação direta das lideranças faccionadas que voltaram a ter contato ampliado com suas bases.”

“Após o retorno das lideranças do Comando Vermelho ao convívio comum, um dos pontos mais críticos observados pela inteligência penitenciária foi a intensificação do fluxo de celulares ilícitos direcionados às celas ocupadas por essas figuras de comando. Os monitoramentos realizados, com apoio do sistema de câmeras da Penitenciária Central do Estado (PCE), evidenciaram que esses aparelhos não circulam de forma aleatória, mas sim por meio de uma rede estruturada e sincronizada, que prioriza sempre a chegada do material às celas das lideranças máximas, como a de Sandro da Silva Rabelo, vulgo “Sandro Louco”. As imagens e vídeos colhidos mostram com clareza à dinâmica: logo após o fechamento das trancas, durante a noite e a madrugada, inicia-se um movimento intenso de linhas improvisadas, feitas com cordas artesanais e pedaços de tecido, que transportam invólucros, garrafas PET e pequenos pacotes de cela em cela. Esse trânsito de materiais se intensifica justamente nos quadrantes onde estão alocadas as lideranças. Após cada monitoramento desse tipo, as equipes de inteligência procedem com revistas direcionadas no quadrante e nas celas fronteiriças. O resultado é sempre convergente: apreensão de celulares, chips, carregadores e até drogas, confirmando que os objetos observados nas câmeras tratavam-se de ilícitos efetivamente destinados aos líderes. Esse padrão reforça a constatação de que os líderes, tão logo retornam ao convívio comum, passam a buscar de forma imediata e incessante o acesso a celulares.

Não se trata de mera coincidência, mas de uma estratégia vital para a manutenção da engrenagem criminosa. O celular é a principal ferramenta de comando no interior do sistema prisional, pois permite ao líder emitir ordens instantâneas, articular fugas, ordenar crimes, disciplinar a base da facção e movimentar valores ilícitos em tempo real (...) O monitoramento recente comprovou ainda que a prioridade absoluta da rede de repasse interno é levar os celulares para as celas das lideranças. Nos vídeos analisados, percebe-se que, independentemente do volume de materiais circulando, os objetos sempre contemplam as celas ocupadas por chefes da facção, como Sandro Louco, Lindomar Rodrigues e Ricardo Cosme (...).”

Os três relatórios técnicos [no 11/2025/GAOC/CINOC/DI/PCMT, no 03/2025/GAOC/CINOC/DI/PCMT e no 07/2025/SAI/SEJUSMT] foram produzidos a partir de informações levantadas pelo Núcleo de Inteligência do Sistema Penitenciário Estadual e abrangem situações de risco potencial, não necessariamente fatos criminosos consumados ou provados. Em outras palavras, afigura-se juridicamente inadequado se exigir a materialização de condutas criminosas para conferir legitimidade aos documentos produzidos pelo Sistema Penitenciário, s.m.j.

Frise-se que a Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária (DNIPEN) define a atividade de inteligência como
“o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera dos sistemas penitenciários”
(ROCHA, J. O. C. Metodologia de análise de riscos aplicada ao sistema penitenciário. 2020. Artigo (Especialização em Inteligência e Segurança Pública) – Academia Nacional de Polícia, Brasília, 2020 p. 81).

Com efeito, a Inteligência Penitenciária “
se destina à produção de conhecimentos úteis para a tomada de decisões, antecipando e propondo soluções para problemas potenciais ou concretos, que possam comprometer a segurança da sociedade e do Estado”
(Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2015 p. 7).

Nessa linha intelectiva, o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, estabeleceu as ações imprescindíveis para enfrentamento das organizações criminosas dentro do Sistema Prisional, a saber: a) isolamento de lideranças; b) ações de inteligência penitenciária; c) retirada de celulares; d) controle de visitantes; e) controle das principais unidades prisionais (Mapa ORCRIM 2024).

Por serem dotados de fé pública
(STJ, HC n. 479.813/SC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 14.10.2019)
, os r
elatórios de inteligência podem e devem ser valorados judicialmente para aferição de periculosidade inerente ao “poder de mando” e “hierarquia” em organização criminosa para fins de prevenção de ações criminosas em unidades prisionais, que coloquem em risco a segurança pública e o controle de criminalidade extramuros.

Sob o prisma do direito administrativo, os atos e documentos oficiai
s “gozam de presunção de veracidade, de imperatividade e autoexecutoriedade”

(STJ, AREsp n. 2.514.195/SP – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo - Sexta Turma – 9.5.2025).

Saliente-se que, ao interpretar o funcionamento do Sistema Penitenciário Federal, o c. STJ firmou os seguintes entendimentos:

“O art. 10, § 1o, da Lei n. 11.671/2008 estabelece que a renovação da permanência no Sistema Penitenciário Federal deve ser solicitada motivadamente pelo juízo de origem, a quem incumbe verificar a persistência dos motivos que determinaram a transferência. Tendo o agravante permanecido sob custódia federal desde 2016, sem transferência a estabelecimento estadual, permanece hígida a competência do Juízo Federal.

2. É legítima a fundamentação da renovação do prazo com base em informações administrativas e documentação técnico-institucional da DISPF/SENAPPEN/MJ e da Comissão Técnica de Classificação, dotadas de presunção de legitimidade, reconhecendo-se ao relatório de, inteligência valor probatório e presunção de veracidade, resguardada a possibilidade de prova em contrário, não produzida no caso.

3. A distinção entre prova produzida em contraditório e prova submetida ao contraditório não obsta o uso de relatórios de inteligência na execução penal, quando corroborados por pareceres e registros institucionais que evidenciem alta periculosidade, histórico criminal e vinculação atual a organização criminosa.

4. No âmbito executório, a prevalência do in dubio pro societate é admitida na aferição da necessidade e atualidade da medida, sobretudo quando presentes elementos técnico-administrativos idôneos.”
(AgRg nos EDcl no REsp no 2219593/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.3.2026)

Por sua vez, não se ignora o quadro comparativo de apreensões de aparelhos celulares no interior da unidade prisional, nos anos de 2024 (1.659 aparelhos celulares) e 2025 (1.240 aparelhos celulares), colacionado pelo d. Relator para concluir que
“não há evidências de que o número de aparelhos apreendidos aumentou após o retorno dele para o Raio de convivência comum”
.

Porém, os apontamentos constantes dos relatórios técnicos envolvem o aumento da circulação de aparelhos celulares registrado por meio de imagens do circuito de segurança interna, a qual não abrange, necessariamente, a materialização dos crimes por meio da apreensão dos objetos.

Quanto aos documentos administrativos, o êxito da Administração Penitenciária, na localização/apreensão de aparelhos celulares, não pode ser utilizado como único parâmetro comparativo para infirmar [ou não] a idoneidade dos apontamentos. Não há quaisquer indicativos de “falsidade ideológica”, visto que o fluxo de aparelhos celulares foi constatado por meio da análise de imagens, as quais integram os relatórios subscritos por agentes públicos vinculados aos setores de inteligência da Administração Penitenciária Estadual (Daniel Santos Nery, Secretário Adjunto de Inteligência; Renato Alves da Silva, Coordenador de Inteligência SEJUS/MT).

Na essência, as valorações dos documentos devem recair sobre a quantidade de celulares apreendidos no interior da penitenciária com a maior população carcerária do Estado - 2.899 (dois mil, oitocentos e noventa e nove) aparelhos celulares –, que indicam a vulnerabilidade do sistema prisional estadual e reforçam a necessidade de isolamento das principais lideranças da organização criminosa diante da aparente fluidez na entrada e entrega dos aparelhos aos reeducandos.

Merece destaque, ainda, a extração de dados de aparelho celular apreendido no dia 14.2.2025 nas dependências da cela C11, raio 08 da PCE, as seguintes mensagens contendo referência direta ao agravado:
“Deixa eu falar pu cê, eu tô aqui no raio 8 ainda, aqui virou segurança máxima. Eu batizei, eu tive que, eu optei por..por fechar com os carané? Meu padrinho é...meu padrinho é Sandro e Renildo e....”; “a melhor coisa que tem é batizar com eles, né? Que tipo assim, é Sandro, é (...) depois é Renildo. Aí depois é Lacoste, entendeu? Os três final. Aí depois é os conselheiro, cê tá entendendo?”; “porque eu não podia ficar sendo afilhado só de um e dos outros que eu conheço, eu não ser, entende? Aí eu já logo aproveitei que era Nego Renildo e Sandro, e botei o Sidnei
” (Relatório Técnico no 03/2025/GAOC/CINOC/DI/PCMT - fls. 6954 e 6958-ID

338106378)

Observa-se que o uso do termo “batismo” está relacionado à filiação de novos integrantes à cartilha pregada pela facção. Vale dizer,
“os filiados perdem a autonomia, assumem compromissos morais e financeiros, mas ganham a proteção e os privilégios de pertencer ao grupo, advogados que aceleram a progressão da pena, empréstimos de armas e capital para novos crimes, contados com uma ampla rede de fornecedores de drogas e defesa contra concorrentes”
(MANSO, Bruno Paes. DIAS, Camila Caldeira Nunes).

Aqui uma reflexão. Se nem mesmo a área de segurança máxima é suficiente para impedir a filiação de novos integrantes da facção pelo agravado, imaginem-se as áreas de convívio comum da PCE, que não são dotadas da mesma intensidade de fiscalização.

Registre-se que a e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da AP 1009952-08.2022.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, manteve a condenação do agravado

por organização criminosa

e lavagem de dinheiro a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (“Operação Ativo Oculto”), ao valorar justamente elementos extraídos de aparelhos celulares apreendidos no interior da PCE, tais como indicação da sua hierarquia
[1]
, acesso a sistema de
streaming
[2]
, contato telefônico com sua esposa Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo
[3]
e fornecimento de cestas básicas como estratégia de assistência à famílias de pessoas privadas de liberdade
[4]
.

A recente
[5]
responsabilização criminal do agravado por organização criminosa e lavagem de dinheiro, no curso do cumprimento da pena, convergem com os apontamentos realizados pela Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso, no sentido que ele ocupa o primeiro lugar na hierarquia do “Comando Vermelho”, neste Estado, e lidera o grupo valendo-se de aparelhos celulares, no interior da unidade prisional.

Conforme se depreende do processo executivo, o agravado cumpre penas unificadas em 215 (duzentos e quinze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente de condenações por organização criminosa, lavagem dinheiro, latrocínio, roubos, homicídios, associação para o tráfico, sequestro e cárcere privado, dano, posse irregular de arma de fogo, uso de documento de falso e desacato (Relatório da Situação Processual Executória - SEEU 0021446-33.2012.8.11.0042).

Diante dessa realidade, o
isolamento do agravado se justifica pelo atual risco à segurança pública derivado da sua convivência comum com outros reeducandos, notadamente por se tratar de agente de alta periculosidade, quiçá o maior expoente da criminalidade no Estado de Mato Grosso.

Ora, a periculosidade do agravado, extraída de condenações por crimes cometidos com violência [homicídio, latrocínio e roubos], tráfico de drogas e organização criminosa durante o cumprimento da pena, além dos registros [oficiais e recentes] de desempenho de funções de lideranças e operacionais dentro do sistema prisional recomendam cautela na análise da sua situação prisional.

Consigne-se que o agravado registrou 101 (cento e um) atendimentos advocatícios, por 13 (treze) patronos distintos, em um período de 188 (cento e oitenta e oito) dias [período compreendido entre 29.1.2025 a 5.8.2025], a corroborar os apontamentos sobre sua influência externa e alta capacidade econômica, sobretudo ao sopesar que a segregação perdura desde 2004.

Em sede de execução penal, o tratamento de presos envolvidos em organização criminosa tem se tornado progressivamente rígido, com foco no isolamento de lideranças e higidez das regras de progressão de regime, implementado por meio de mudanças legislativas recentes a partir do Pacote Anticrime até a recente Lei Antifacção (Lei no 15.358/2026).

Sob um viés sociológico, a execução penal transcende a mera aplicação técnica da lei (Lei de Execução Penal - LEP no 7.210/1984) e passa a ser compreendida como um mecanismo de controle social e reflexo das estruturas de poder. Vale dizer, em tempos de poder paralelo, o Poder Estatal deve ser intensificado para assegurar o eficaz cumprimento da pena.

A criminalidade organizada é um fenômeno que se distingue por uma estrutura complexa, pautada
“mais em uma ORGANIZAÇÃO FORMAL do que em conjunto indefinidamente entrelaçado de criminosos”
, caracterizando-se pela
“cadeia hierárquica de comando”
e divisão do trabalho
“que inclui um sistema de administração, um sistema formal para manutenção de registros e regras claramente elaboradas”.
Destaca-se, principalmente, no tráfico de drogas,
“com sua estrutura complicada de aquisição, processamento, transporte e venda, ou a infiltração em empresas legítimas através de uma vasta rede de recursos”
(JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: guia prático da linguagem sociológica.

Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p.58).

Sublinhe-se a extração de diálogo [em aparelho celular apreendido no interior da PCE] sobre
“esquema de câmbio internacional envolvendo possíveis operações ilícitas na Colômbia, Venezuela e Guiana Francesa [...], com expectativa de movimentação financeira na ordem de até dez milhões de reais”
(Relatório Técnico no 03/2025/GAOC/CINOC/DI/PCMT - fls. 6964-ID 338106378
)
, reforçando a capacidade financeira do “Comando Vermelho” no interior da PCE, ou seja, em unidade prisional destinada ao regime fechado.

Segundo o notável sociólogo Michel Foucault, a noção de periculosidade significa que o indivíduo
“deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas virtualidades e não ao nível de seus atos; não ao nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de comportamento que elas representam”
(A verdade e as Formas Jurídicas. Tradução de Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardins Morais – Rio de Janeiro: NAU Editora, 2002, p. 85).

Esse conceito mostra-se mais abrangente em sede de execução penal, visto que
“a técnica penitenciária se exerce não sobre a relação de autoria, mas sobre a afinidade do criminoso com o crime”
e, para esses indivíduos, a prisão

“
é a detestável solução, de que não se pode abrir mão”
(FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete – 20 ed.a Petrópolis, Vozes, 1987, p. 281).

Para o c. STJ, a periculosidade concreta do apenado, que desempenha função de liderança em facção criminosa, autoriza a sua permanência em presídio de segurança máxima, independentemente da indicação de fatos novos,
“como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública”
(CC n. 120.929/RJ – Relator:

Min. Marco Aurélio Bellizze – 16.8.2012), sendo essa diretriz também aplicável à permanência em área de segurança máxima.

Indubitavelmente, o agravado se enquadra em três das hipóteses autorizadoras para transferência/permanência em raio de segurança máxima, visto que é o líder/fundador do “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso, mantém vínculo estável com o grupo criminoso e apresenta histórico de fuga.

Em situação semelhante, o e. TJRJ assim decidiu:

“Agravo de execução penal. [...] É de se esperar que o relatório que acompanha o pedido de permanência no presidio federal não apresente qualquer fato novo, pois o apenado continua sendo investigado por crimes que supostamente teria praticado de dentro do cárcere, como um dos líderes de uma das mais violentas facções criminosas do nosso estado –Comando Vermelho. Os presídios federais de segurança máxima possuem requisitos específicos para o recebimento/permanência de detentos. Apenado se enquadra em duas das hipóteses no artigo 3o do Decreto 6.877/2009: ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante de organização criminosa e ser membro de quadrilha ou bando ligados a atos praticados com violência ou grave ameaça. O grau de periculosidade apresentado pelo agravante justifica a permanência pelo prazo de 3 anos no presidio federal em que se encontra segregado. RECURSO DESPROVIDO.”
(AgExPe no 5006695-92.2024.8.19.0500 – Relatora: Des.a Katya Maria Monnerat – 13.8.2024)

Por ser o agravado a liderança máxima do “CVMT” e ter articulado práticas criminosas no interior da PCE, inclusive “batismo” de novos membros da facção,

mostra-se adequada a fixação do período máximo de 2 (dois) anos para sua permanência no Raio 8, sobretudo ao considerar o cumprimento de pena superior a 200 (duzentos) anos e sua
“elevada periculosidade”
(STJ, AResp

no 216.0762/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.9.2022).

No mesmo sentido, o e. TJPR assim decidiu:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE INDICOU O PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS PARA A PERMANÊNCIA DO APENADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. [...] 3) MÉRITO. ADUZIDA A AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A AUTORIZAR A FIXAÇÃO DO PRAZO LIMITE DE PERMANÊNCIA DO SENTENCIADO NA UNIDADE FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA [03 – TRÊS ANOS]. DISSERTAÇÃO AFASTADA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE INDICAM A ALTA PERICULOSIDADE DO AGENTE, [...]IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DO PRAZO MÁXIMO FIXADO PARA A ESTADIA DO SENTENCIADO EM PRESÍDIO FEDERAL, A FIM DE RESGUARDAR A ORDEM SOCIAL E A SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL PARANAENSE. DELIBERAÇÃO SINGULAR QUE SE MOSTRA ESCORREITA.”
(AgExPe no 0031645-61.2020.8.16.0021 – Relator: Dra.

Simone Cherem Fabrício de Melo – 15.7.2021)

Em suma, o agravado deve ser transferido para o Raio 8 da Penitenciária Central do Estado, pelo período de até 2 (dois) anos (Lei no 12.792/2025, art. 9o), renováveis enquanto persistirem a condição de liderança de organização criminosa e o interesse da segurança pública, previsto no art.3o, § 1o, da Lei no 11.671/2008, aplicada subsidiariamente ao Sistema Penitenciário dos Estados (Lei no 11.671/2008, art. 11-B), sem prejuízo de reavaliação a cada 90 (noventa) dias pelo Juízo da Execução Penal, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único do CPP (LEP, art. 2o).

No tocante ao direito de visita ao agravado, por
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo e Irene Pinto Rabelo Holanda, respectivamente, esposa e mãe, a pretensão deve ser tratada separadamente.

Consta que ambas foram denunciadas por lavagem de dinheiro no dia 12.4.2023, após a deflagração da “Operação Ativo Oculto” (PJe

1005249-63.2024.8.11.0042).

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital absolveu Irene Pinto Rabelo Holanda e condenou Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo por lavagem de dinheiro a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Diante da absolvição de
Irene Pinto Rabelo Holanda, não se visualiza-se óbice para autorização do direito de visita, consoante motivação lançada pelo d. Relator.

Entretanto, a mesma conclusão não pode ser adotada em relação à Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, cuja responsabilização penal está motivada na sua atuação como intermediária de movimentações financeiras ilícitas sob ordens do agravado (PJe

1005249-63.2024.8.11.0042), tais como aluguéis de imóveis de luxo
[6]
e aquisição de propriedade rural
[7]
. Na sentença condenatória, também resultou consignada mensagem interceptada que apontam o contato entre Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo e o agravado, inclusive sobre a entrega de arma de fogo
[8]
.

Soma-se a esse registro a condenação definitiva de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo por associação para o tráfico a 3 (três) anos e 6 (seis) meses, transitada em julgado no dia 19.11.2015 (SEEU 0029283-37.2015.8.11.0042).

O envolvimento direto de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo em lavagem de dinheiro, proveniente da organização criminosa liderada pelo seu marido, foi reconhecido em primeiro grau de jurisdição, sob o crivo do contraditório, e não pode ser relativizado pela ausência de trânsito em julgado da condenação, notadamente por se tratar de pessoa reincidente.

Isso porque,
a execução penal “
é regida pelo princípio do in dubio pro societate, segundo o qual a dúvida plausível acerca do mérito do condenado deve ser resolvida em favor da sociedade, especialmente quando há [...] risco à segurança pública”
(TJBA, AgExPe: 2000325-06.2025.8.05.0274 - Relatora: Des. Nagila Maria Sales Brito – 25.9.2025).

Ademais, o direito de visita, previsto no art. 41, X, da LEP, não possui caráter absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento ou decisão judicial, quando necessário para a preservação da ordem, da disciplina e da segurança do estabelecimento prisional (LEP, art. 41, parágrafo único.).

O entendimento firmado no Tema 1.274 do c. STJ [“
O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional”
] não se aplica à esposa do agravado, a qual fora condenada a regime semiaberto.

Não bastasse, a Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, ao regulamentar o ingresso de visitantes, estabelece requisitos objetivos de idoneidade e segurança, sendo legítima a restrição de ingresso de pessoas com condenações criminais ativas que possam comprometer a ordem interna, inserindo-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração Penitenciária.

No mesmo sentido, colacionam-se arestos da 4 (quatro) Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“1. O direito de visitação familiar previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando a visitante possui condenação criminal por crime doloso. 2. A negativa de emissão de Carteira de Visitante fundamentada em normas de segurança interna e em risco à ordem pública mostra-se legítima e proporcional.”
(AgExPe 1040107-18.2025.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 22.1.2026)

“1.

A restrição ao direito de visita de cônjuge que cumpre pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica é medida legítima e adequada para garantia da segurança e disciplina do estabelecimento prisional. 2. A distinção do regime de cumprimento de pena (semiaberto versus aberto/livramento condicional) constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do Tema 1.274 do STJ, prevalecendo a cautela em favor da ordem pública.”
(AgExPe 1004106-97.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.4.2026)

“O direito de visitação, embora relevante, não é absoluto, podendo ser restringido diante de circunstâncias que comprometam a segurança e a disciplina do ambiente prisional. Na espécie, a agravada cumpre pena em regime aberto por tráfico de drogas, não preenchendo os requisitos normativos para a emissão da carteira de visitante. 6. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, no “Tema Repetitivo no 1.274”, o entendimento de que o cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito de visita, a gravidade concreta da condenação por tráfico de drogas e o aparente envolvimento do cônjuge na empreitada criminosa justificam, no caso dos autos, a restrição, em atenção à segurança e à disciplina do sistema prisional.”
(AgExPe 1043885-93.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Terceira Câmara Criminal – 31.3.2026)

“
O direito de visita do preso, embora assegurado pela Lei de Execução Penal, pode ser legitimamente restringido por ato motivado, diante de risco concreto à segurança e à ordem do estabelecimento prisional. 2. A condenação criminal recente da visitante, especialmente por crimes dolosos praticados em coautoria com o apenado, justifica o indeferimento administrativo da visitação.
” (AgExPe

1045632-78.2025.8.11.0000 – Relatora: Dr.a Christiane da Costa Marques Neves - Quarta Câmara Criminal – 18.2.2026)

Por outro ângulo, o direito de visita, por familiar envolvido na prática de crimes, não pode ser restringido definitivamente, visto que toda pena tem caráter de temporalidade (CF/88, art. 5o, XLVII, ‘b’).

Na ausência de previsão legal sobre a mitigação desse direito, o c. STJ adotou, por analogia, o prazo de 2 (dois) anos correspondente a reabilitação criminal, previsto no art. 94 do CP, por entender que o ordenamento jurídico
“não prevê nenhuma hipótese de perda definitiva do direito de visita”
(STJ, RMS no 48.818/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 26.11.2019).

Recentemente, o c. STJ, no julgamento do HC no 1054630/SP, também considerou razoável o prazo de 2 (dois) anos para restrição de visita por pessoa que
“tentou ingressar no estabelecimento prisional com objetos proibidos”
(Relator: Min. Teodoro Silva Santos – 8.2.2026).

Neste e. Tribunal, há precedente que estabeleceu o prazo de 10 (dez) meses para restrição do direito de visita por familiar que tentou fornecer substância entorpecente ao apenado, utilizando-se como parâmetro
“o máximo possível da pena prevista ao crime capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, HC no 113250/2015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 30.9.2015). E no julgamento do AgExPe 1045632-78.2025.8.11.0000 [supracitado], a e. Quarta Câmara Criminal determinou a manutenção do
“indeferimento administrativo da visitação enquanto perdurar o cumprimento de pena pela requerente”
.

Sopesadas a condenação de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo por associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, bem como a transferência do agravado para o Raio 8, em razão da liderança do CVMT, considera-se razoável mitigar o direito de visitação pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a orientação do c. STJ supracitada
.

Assim sendo, impõe-se restringir o direito de visitação ao agravado por
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo (esposa), pelo período de até 2 (dois) anos, admitida a reavaliação periódica a cada 90 (noventa) dias, por analogia ao art. 316 do CPP
, parágrafo único do CPP (LEP, art. 2o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1)
determinar a reinserção do agravado SANDRO SILVA RABELO no setor de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado (Raio 8),
pelo período de até 2 (dois) anos, renováveis enquanto persistirem a condição de liderança de organização criminosa e o interesse da segurança pública, sem prejuízo de reavaliação a cada 90 (noventa) dias pelo Juízo da Execução Penal;

2) restringir o direito de visitação ao agravo por Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, pelo período de até 2 (dois) anos, admitida a reavaliação periódica a cada 90 (noventa) dias pelo
Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
“
Nas conversas extraídas do referido aparelho celular, o colega de cela de SANDRO referia-se a ele como "01" e "veio", indicando sua posição hierárquica superior na organização
.”

[2]

“
o Relatório Técnico n. 033/2023 (ID 121300299) revelou que SANDRO, mesmo preso, utilizava o aplicativo NETFLIX para assistir filmes, cujo login (dianeribeiro.adv@hotmail.com) pertencia à advogada Diana, demonstrando a estreita relação entre ambos.”

[3]

“
Entre 3 de fevereiro de 2023 e 22 de março de 2023, Thaisa fez 26 chamadas de voz e 119 de vídeo para SANDRO. Em uma dessas conversas pelo WhatsApp, Thaisa indicou sua localização enquanto transportava uma arma de fogo por ordem de SANDRO, que na ocasião estava no banho de sol na PCE e perguntou à esposa: "levou a espingarda né amor?"

[4]

“sob orientação de SANDRO, Thaisa entregava cestas básicas a familiares de pessoas presas, como parte da estratégia da facção criminosa de prestar assistência às famílias de seus membros. O filho de Thaisa, Higor, mencionou em conversa telefônica que tentaria ajudar na distribuição de sacolões, mas precisava
primeiro falar com seu pai (SANDRO), já que ele é quem organizava as doações.”

[5]

Ação penal instaurada em 2022, sentença foi proferida em 5.9.2024 e

acórdão prolatado em 30.7.2025, consulta

disponível no Sistema PJe.

[6]
“R
esidência no edifício Brasil Beach Cuiabá Resort, em que pagava um aluguel de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês;” “Condomínio “Florais da Mata”, onde o aluguel mensal era de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais.” “caução do aluguel no Condomínio Brasil Beach, THAISA pagou R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em espécie”;

“
para efetivar a locação da casa no Condomínio “Florais da Mata”, THAISA pagou em espécie o valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)”

[7]

“uma propriedade rural no Distrito de Baús, no Município de Acorizal, pelo valor de R$ 435.000,00 em espécie”

[8]

“em uma conversa pelo WhatsApp, THAISA indicou sua localização enquanto transportava uma arma de fogo por ordem de SANDRO, que, na ocasião, estava no banho de sol na PCE e perguntou à esposa: “levou a espingarda né amor?” (sic), a revelar que, mesmo preso, continua a coordenar as atividades criminosas do grupo, com auxílio direto da ré THAISA, que uniu seus desígnios aos do marido.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026